Tribunal: TJDFT
Processo: 0741528-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0741528-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO KANNIGGIA ALVES DO ROSARIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar do teor da procuração de ID Num. 22407794 - Pág. 1 que outorgou poderes ao advogado constituído para manifestar a hipossuficiência econômica do representado (art. 105 do CPC), incumbiria ao recorrente, a fim de fundamentar seu pleito, demonstrar documentalmente a pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pugnar pelo benefício, embasado apenas na sua declaração formal, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator